Tribunal: TJDFT
Processo: 0714844-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Vistos etc. Conforme se afere dos autos, a agravante pleiteara a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, deixando, conseguintemente, de preparar o agravo que interpusera, consoante determinação expressa no artigo 1.007 do Código de Processo Civil, fiada na postulação. Como forma de aparelhar o pedido, colacionara aos autos extratos de contas bancárias de sua titularidade mantidas junto ao Banco Bradesco e à Caixa Econômica Federal[1], referentes aos meses de maio e junho de 2023, aduzindo, em suma, que não se encontra em condições de arcar com pagamento do preparo sem prejuízo à própria subsistência, conforme a declaração hipossuficiência que firmara. Aferido que a agravante não fora agraciada com a benesse no transcurso da relação processual originária, mas, ao revés, tivera indeferida a postulação via de decisão acobertada pela preclusão, fora-lhe assinalado prazo para evidenciar que houvera alteração de sua situação financeira hábil a legitimar que usufrua do benefício[2], tendo acorrido aos autos quando colacionara apenas capturas de tela informativas da inexistência de informações referentes a eventual restituição de imposto de renda nos exercícios de 2022 a 2024[3]. Nesse contexto, ressoa que a agravante não atendera à determinação que lhe fora direcionada, não evidenciando sua situação financeira atual. Outrossim, a despeito da alegação de que se encontra em situação financeira prejudicada, afere-se que a agravante tivera idêntico pleito apreciado em data recente, havendo-lhe sido indeferida a benesse pelo Juízo de origem, decisão que restara confirmada nessa instância recursal, no ambiente do acórdão no 1810500, datado de 23/02/2024[4]. Na oportunidade, ficara consignada a subsistência de diversas outras ações revisionais de contratos de financiamento aviadas pela agravante contendo informações de rendimentos, às instituições financiadoras, de rendimentos não condizentes com a hipossuficiência alegada[5]. A par dessas apreensões, sobeja ainda que é patrocinada por advogada particular, que, por certo, não a patrocina de forma graciosa, o que somente corrobora a impossibilidade de ser a agravante contemplada com a benesse postulada. Diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara restara ultrapassada, pois inviável que seja reputada juridicamente pobre. Em suma, diante dos elementos coligidos aos autos, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe é assegurada. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para realizar o regular preparo do recurso que aviara, sob pena de lhe ser negado trânsito e conhecimento com lastro na deserção I. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 57907964 (fls. 22/25). [2] - ID Num. 57983727 (fl. 40). [3] - ID Num. 58774254 (fls. 43/45). [4] - ID Num. 195757979, pp. 11/20 (fls. 174/183), Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente no 0701673-49.2023.8.07.0021. [5] - ID Num. 195757979, p. 15 (fl. 178), Tutela de Urgência Cautelar em Caráter Antecedente no 0701673-49.2023.8.07.0021.